Tribunal: TJMT
Processo: 1014169-65.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014169-65.2018.8.11.0000
RECORRENTE: SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA., com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 54669496):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UNIDADE DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS – LICENÇA DE OPERAÇÃO VIGENTE QUE NÃO IMPEDE A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – ATIVIDADE INDUSTRIAL COM POTENCIALIDADE DE POLUIÇÃO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) são um dos instrumentos de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), de que trata a Lei no 6.938 /81 e a Resolução n. 001/86 do CONAMA para as atividades potencialmente poluidoras, com vistas a reduzir ou minimizar o impacto ambiental.
2 – A existência de licença de operação não desonera o empreendedor de suas obrigações para manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, quando não demonstrada a inexistência de atividade potencialmente poluidora ou nociva à saúde.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Ids. 77268482 e 90028998).
Nas razões recursais, a recorrente alega a violação aos artigos 11, 435 e 489, §1o, do CPC, ao argumento de que não foram considerados os pleitos ventilados no agravo de instrumento e nos embargos declaratórios, que possuem a capacidade de infirmar a conclusão adotada no acórdão (Id. 94336973).
Recurso tempestivo e preparo recolhido (Ids 94883976 e 94851458).
Contrarrazões (Id. 95791480).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou:
"Extrai-se dos autos que, o Magistrado Singular concedeu o pedido de liminar, por entender que a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações estão presentes, já que foram colacionados documentos de id. 15200784, que se trata de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta.
Ressaltou, ainda, que, também se encontra configurado o fundado receio de dano ou de difícil reparação, porquanto inquestionáveis são os prejuízos sem a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, tendo em vista que os mesmos podem evitar danos irreparáveis ao meio ambiente.
In casu, verifica-se que, apesar de a Agravante ter obtido a Renovação da Licença de Operação pela SEMA, para a fabricação de rações balanceadas para animais, válida até 12-3-2023 (ID no 4895859), o próprio documento menciona que devem ser observadas as condicionantes indicadas no Parecer Técnico no 115071/CIND/SUIMIS/2018, o qual destaca a necessidade de elaborar e apresentar anualmente um relatório consolidado com as informações ambientais pertinentes, a ser entregue até o mês de janeiro de cada ano de validade da LO, destacando o gerenciamento de resíduos, indicando possíveis não conformidades e ações corretivas, com documentação fotográfica e manifesto de resíduos (caso ocorra geração) a ser elaborado por profissional devidamente habilitado (ID n. 4895859).
Por sua vez, as provas colhidas na fase de inquérito civil denotam que a atividade de suinocultura desenvolvida pela Agravante pode resultar na contaminação da Unidade de Conservação da APA Nascente do Rio Paraguai e na saúde humana daqueles que se avizinham à região, sendo que a própria Agravante, reconheceu expressamente, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual a necessidade de regularizar a logística dos resíduos provenientes da Granja de Suínos de que é proprietária, em razão do impacto ambiental na localidade.
O dever de proteção ao meio ambiente e possui previsão legal na Constituição Federal, a dispor que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (artigo 225) e, ainda, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (§ 3o).
Por sua vez, partindo da premissa de que em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.
É cediço que o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) são um dos instrumentos de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), de que trata a Lei no 6.938 /81 e a Resolução n. 001/86 do CONAMA para as atividades potencialmente poluidoras, com vistas a reduzir ou minimizar o impacto ambiental.
Nesse aspecto, inobstante os argumentos apresentados pela Agravante acerca da não obrigatoriedade de apresentação de referidos documentos, não logrou êxito em demonstrar a inexistência de atividade potencialmente poluidora ou nociva à saúde, razão pela qual não se pode dispensar a realização do EIA/RIMA, especialmente em razão das denúncias apresentadas ao longo de diversos anos sobre a proliferação de moscas no local e a possibilidade de contaminação da Unidade de Conservação da APA Nascente do Rio Paraguai.
Conforme destacado pela Procuradoria Geral de Justiça, a partir do entendimento de que o licenciamento ambiental é procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental licencia, dentre outras, atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, das quais a criação de animais encontra-se inserida, não pode considerar desarrazoado o pedido do Parquet para que o empreendimento providencie o EIA/RIMA. Pois o objetivo central de tais legislações é eliminar ou reduzir ao máximo os impactos ambientais na manutenção do meio ambiente equilibrado, mesmo que para tal fim seja reivindicado o estudo após as licenças do empreendimento terem sido expedidas.
Segundo a lição de Édis Milaré, o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido. (MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825). [Destaquei]
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
(...)
Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar em Primeiro Grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.
Nesse aspecto, a cautela recomenda que se mantenha o indeferimento do efeito suspensivo, uma vez que, as medidas impostas devem evitar eventuais prejuízos ao meio ambiente.
Assim não merece qualquer reparo a decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada."
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 11, 435 e 489, §1o, do CPC, defende a recorrente que não foram considerados os pleitos ventilados no agravo de instrumento e nos embargos declaratórios, no sentido de que “na decisão proferida a MM. Desembargadora sequer analisou os pareceres anexados em sede de Agravo, que comprovam que as situação narradas na denúncia não mais perduram nos dias de hoje, não havendo, portanto, a necessidade do estudo de impacto ambiental. E tal ponto, inclusive, foi suscitado quando da oposição dos Embargos de Declaração, sob o argumento de que a decisão teria sido omissa, não tendo a MM. Desembargadora se manifestado sobre pontos fundamentais”.
Assevera que “sendo permitida a juntada de novos documentos nos autos em qualquer tempo, e levando em consideração ainda o parágrafo único do artigo supramencionado, que preconiza sobre a possibilidade de juntada de documentos que se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, o parecer técnico anexado pela Recorrente deveria ter sido analisado pela MM. Julgadora”.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça